Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707742-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INB TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO No 18.955/1997. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA PLEITEAR COMPENSAÇÃO AO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU O TRIBUTO. REJEIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO NA MODALIDADE DE CREDITAMENTO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO PARA MESMA UNIDADE FEDERADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA MERCADORIA COMO MATÉRIA-PRIMA. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte substituto possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento ou compensação de imposto, cujo recolhimento considera indevido. 2. Para fins de enquadramento da mercadoria no regime de substituição tributária, o produto adquirido (entrada) e o revendido (saída) deve ser o mesmo, conforme dispõe o Regulamento do tributo (RICMS/DF). Comprovada a diferença de especificação entre o produto comprado e o revendido, afasta-se o enquadramento ao regime da substituição tributária. 3. A compensação do ICMS por meio de creditamento previsto no artigo 329 do RICMS/DF, em favor do contribuinte, exige que a revenda da mercadoria seja realizada para outra unidade federada ou na saída de produto em cuja fabricação tenha sido utilizada a mercadoria como matéria-prima, hipóteses que não restaram comprovadas na espécie. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 128 e 165, inciso I, ambos do CTN, e 7o da LC 87/1996, sustentando que se enquadra como responsável pelo ICMS-ST na entrada das mercadorias no DF. Afirma que faz jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos a maior a título de ICMS, na saída das mercadorias comercializadas, pois, do contrário, haveria enriquecimento ilícito do Fisco Distrital. Pondera que não há que se falar em não enquadramento no regime de substituição tributária, pois são as mesmas mercadorias na entrada e na saída, sob perspectivas diversas. Esclarece que adquire mercadorias para revenda e sequer possui no seu objeto social a fabricação ou industrialização de produtos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 128 e 165, inciso I, ambos do CTN, e 7o da LC 87/1996, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Acerca do enquadramento, apesar do próprio comunicado emitido pela Fazenda do DF (ID 27945100) reportar à necessidade do contribuinte observar o recolhimento do tributo, na condição de substituto tributário, quando da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, com referência ao ICMS-ST, não se tem a prova do correto enquadramento, inclusive apontado pelo próprio Fisco na resposta ao recurso administrativo interposto (ID 27945562), quando apontou a necessidade de verificação das chaves das NFE, assim grafado: “No caso, para que a empresa demonstre o alegado direito, seria necessário um planilha com as chaves da NFE, em que o produto adquirido é ‘exatamente’ o mesmo que foi comercializado, por item e não em forma genérica” (documento de ID 27945562 – pág 7). Frisa-se, porém, em atenta análise na prova documental acostada aos autos, que no próprio pedido de reconsideração formulado pela autora, ora apelante, perante o Fisco, constou da planilha resumida as entradas e as saídas e a discriminação das mercadorias, com indicação de mesma NCM 85176259, porém, com a descrição de mercadorias totalmente diversa (ID 27945102 – pág. 3/5). A título de reforço, percebe-se com facilidade que os itens relacionados no tópico “a) Demonstrativo das compras no período:” não se assemelha a nenhum dos itens relacionados no tópico “b) Demonstrativo das vendas internas (revendas) do período:”, apesar da repetição da mesma NCM nas tabelas, porém, sem similitude na descrição dos produtos. Não se trata, de fato, de mesma mercadoria, haja vista que a descrição das mercadorias com registro de entrada é totalmente dissociada da descrição do registro de saída. Não socorre à apelante a alegação contida nas razões recursais de que eventuais divergências existentes na descrição das mercadorias nas notas fiscais de entrada e da saída são apenas diferenças de nomenclatura utilizadas pela fornecedora e pela autora, uma vez que é na descrição que se constata se se trata da mesma mercadoria. Nesse sentido, seja em razão da impossibilidade de simples devolução dos valores por recolhimento indevido (injusto), já que ocorrera o fato gerador, seja em razão do não cumprimento de entrada e saída de mesma mercadoria, a enquadrá-la como substituta tributária, a apelante não faz jus à repetição dos valores recolhidos” (ID. 29164428). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016